Tribunal: STF
Processo: HC 253394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique da Silva Paixão, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 964.479/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/10/2023, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Neste writ, a defesa alega ilegalidade da busca pessoal e das provas dela oriundas, pois baseada em denúncia anônima. Alega que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP para a decretação da prisão preventiva, bem como ausentes indícios concretos de ofensa à ordem pública.



    Sustenta não ter sido apreendido nada de ilícito com o paciente e que a quantidade de drogas apreendida com o corréu é pequena e compatível com a condição de usuário de entorpecentes. Afirma que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita e defende a suficiência das medidas cautelares diversas estabelecidas no art. 319 do CPP, cuja inaplicabilidade não teria sido devidamente fundamentada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Pugna ainda pelo trancamento da ação penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a revogação da custódia cautelar do paciente. 2. O agravante sustenta que a prisão foi desproporcional devido à pequena quantidade de drogas apreendidas e ao fato de os entorpecentes não terem sido encontrados com ele, além de alegar que a decisão se baseou em denúncia anônima sem fundamentação concreta. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do agravante está adequadamente fundamentada, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, e se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi decretada com base no "fumus comissi delicti" e no " periculum libertatis", considerando os indícios da prática do crime de tráfico de drogas e a gravidade concreta do delito, caracterizada pela apreensão de 15 porções de crack e a reincidência específica do agravante. 5. A denúncia anônima especificada legitima a diligência, conforme previsto no art. 240, § 2º, do CPP. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP para garantir a ordem pública, desde que evidenciados prova da materialidade, indícios de autoria e risco gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A denúncia anônima especificada legitima a diligência policial de busca pessoal. 3. A reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública". (edoc. 11)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso em concreto, pelo que se observa dos elementos colhidos, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto demonstra que havia fundadas suspeitas para busca pessoal do paciente pelos agentes públicos. 



    Com relação à busca pessoal, o art. 244 do Código de Processo Penal admite a busca pessoal, independentemente de mandato, "no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    No caso concreto, se observa que os policiais receberam uma denúncia anônima informando que dois sujeitos (um sem camisa, com algumas tatuagens, e o outro com camisa, ambos de boné azul), estavam traficando drogas próximos a um bar de esquina, numa certa rua, em determinado bairro. Ao chegarem no local, os policiais abordaram os suspeitos, um dos quais o paciente, sendo apreendidas 15 porções individuais de cocaína (crack) e uma quantia em dinheiro. Ambos informalmente admitiram que a droga e o dinheiro vinham do tráfico (embora posteriormente, perante a Autoridade Policial, tenham dito que eram apenas usuários de cocaína). 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima a busca, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, "ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que a busca pessoal decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição dos sujeitos, até mesmo das vestimentas e características, além da especificação do local onde estavam traficando, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade e justifica a abordagem. 



    Não se pode negar ser a delação anônima, na qual foram fornecidas informações concretas, tais como a indicação do paciente e o local onde trafica, um fundamento específico e real, apto para movimentar a atividade policial. Assim, em correspondência à gravidade das informações anônimas recebidas, os Policiais agiram no cumprimento do dever legal.



    (...)



    Ademais, para desconstituir as conclusões adotadas na origem, a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a abordagem, busca pessoal e prisão em flagrante, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 899.527/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) 



    Todas as circunstâncias narradas acima não apenas justificam a abordagem policial, como demonstram a gravidade concreta do delito. Com efeito, no caso, foi apreendida na posse do paciente e corréu 15 porções de crack (quantidade relevante), além da forma de acondicionamento e valor em dinheiro vivo, tudo a indicar a prática do delito de tráfico de drogas. 



    Portanto, a decisão impugnada, diferentemente do alegado pela defesa, não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta, que autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública”. (edoc. 5, p. 7-9, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e existência de provas suficientes acerca da condenação imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Com relação à prisão preventiva do paciente, observa-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente